Tribunal: TJES
Processo: 0003853-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Termo Aditivo
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003853-82.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. TERMO ADITIVO SEM RESSALVA. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO AMIGÁVEL COM QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OMISSÕES SANADAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Por determinação do STJ, trata-se de Reexame nos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que, em sede de apelação cível, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de valores a título de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo firmado com empresa de construção civil, sob alegação de omissões quanto à preclusão lógica, à quitação em rescisão amigável e à valoração de montante incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a celebração de termos aditivos sem ressalva implica preclusão lógica do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro; (ii) estabelecer se termo de rescisão amigável com quitação plena impede a cobrança de valores relativos ao desequilíbrio contratual; (iii) determinar se houve indevida aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública diante da ausência de impugnação específica dos valores apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura de termos aditivos de prorrogação de prazo, sem renúncia expressa, não configura preclusão lógica nem implica quitação geral de prejuízos, especialmente quando a prorrogação decorre de fatos imputáveis à Administração.

A cláusula contratual assegura a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93, o que preserva o direito à recomposição diante de paralisações e alterações promovidas pelo Poder Público.

O termo de rescisão amigável deve ser interpretado restritivamente, não abrangendo valores referentes a serviços prestados em condições mais onerosas, quando houver cláusula expressa de ressalva.

O reequilíbrio econômico-financeiro não possui natureza indenizatória pela rescisão, mas integra a contraprestação devida pelos serviços efetivamente executados sob maior onerosidade.

A ausência de impugnação específica e de produção de prova em sentido contrário pela Fazenda Pública, aliada à prova apresentada pela parte autora, legitima a adoção dos valores indicados como parâmetro decisório, nos termos dos arts. 373 e 436 do CPC.

A decisão não aplica os efeitos da revelia à Fazenda Pública, mas observa a distribuição do ônus da prova e a inércia probatória do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A celebração de termos aditivos sem ressalva expressa não implica renúncia ao direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. 2. A quitação em rescisão amigável deve ser interpretada restritivamente, não abrangendo valores decorrentes de serviços prestados sob desequilíbrio contratual quando houver ressalva expressa. 3. A ausência de impugnação específica e de contraprova pela Fazenda Pública autoriza a utilização dos valores apresentados pela parte autora como base para a condenação, sem caracterizar aplicação dos efeitos da revelia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 345, II, 436 e 1.022, II; Lei nº 8.666/93, art. 57, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.978.404/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REEXAME NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003853-82.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante narrado, trata-se
de Reexame dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória (fls. 2.002/2.012) em face do Acórdão de fls. 1.941/1.989, em que, por maioria de votos, esta Câmara deu provimento à Apelação Cível interposta por Espaço Arquitetura e Construções LTDA, a fim de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de valor a título de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo.

Quando do julgamento dos Aclaratórios, este Órgão Colegiado rejeitou o recurso do Ente Público, na forma do Acórdão de fls. 2.032/2.036, o que culminou na interposição do Recurso Especial (nº 2.126.860-ES) às
fls. 2.038/2.081, cuja ementa peço vênia para reproduzir:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NECESSIDADE DE SE FIXAR CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC 113/2021. VÍCIO SANADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA APELANTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1- Constatada o
missão referente à fixação dos consectários legais da condenação e seus respectivos termos iniciais.

2- É de se fixar os juros de mora e a correção monetária em observância à EC 113/2021 nos seguintes moldes: até 08/12/21, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e; a partir de 09/12/21 deve incidir a taxa SELIC que já engloba os juros de mora e a correção monetária.

3
-
Com relação aos termos iniciais, deve incidir correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo – que pode ser diferente para cada rubrica exigida – e juros de mora desde a citação.

4- Sobre as alegações da Fazenda Pública, inexistente o vício de omissão, tendo em vista que “
A juntada dos votos vencidos, com teses favoráveis à recorrente, é relevante para solucionar a controvérsia
”(REsp n. 1.978.404/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022), já que a matéria debatida nos Aclaratórios foi tratada no mencionado voto.

5- Recurso da Apelante conhecido e provido.

6- Recurso do Município conhecido e desprovido.”

Em Decisão Monocrática, o E. Relator, Ministro Francisco Falcão, deu provimento ao recurso do Município ao fundamento de que Acórdão recorrido se mostrou omisso, violando o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil - CPC. Via de consequência, determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos Embargos de Declaração, com o expresso enfrentamento das matérias articuladas, o que passo a realizar.

O Município de Vitória sustenta a existência de omissões no julgado, articulando, em síntese: (
i
) a preclusão lógica da oportunidade de requerer o reequilíbrio, ante a assinatura de aditivos sem ressalvas; (
ii
) a ausência de valoração do termo de rescisão amigável com quitação plena e; (
iii
) o erro na consideração do valor incontroverso, dada a indisponibilidade do interesse público (art. 345, II, CPC).

Quanto ao primeiro ponto, a Fazenda Pública
alega que, ao celebrar os termos aditivos que prorrogaram o prazo do contrato, a empresa não fez qualquer ressalva sobre a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, o que caracterizaria preclusão lógica, ou seja, uma renúncia tácita ao seu direito.

Ocorre que a simples assinatura de um termo aditivo de prazo, sem menção expressa à renúncia de outros direitos, não pode ser interpretada como uma quitação geral dos prejuízos decorrentes justamente daquela prorrogação.

Inclusive a cláusula 5.5 do contrato entabulado entre as partes (fl. 312) é clara ao prever que a prorrogação do prazo, nos casos do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93, será feita “
assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro
”, valendo ressaltar que o voto condutor do julgamento da anterior Apelação Cível fundamentou-se na ocorrência das hipóteses do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93, como as sucessivas paralisações por ordem da Administração e alterações de projeto, que justificaram a prorrogação do prazo e, consequentemente, o direito ao reequilíbrio.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a assinatura de aditivos de prorrogação de prazo não induz, automaticamente, à renúncia do direito à recomposição de preços, mormente quando a dilação temporal decorre de fatos imputáveis exclusivamente à Administração, como as ordens de paralisação evidenciadas.

Portanto, não há preclusão lógica, pois a assinatura dos termos aditivos não implica renúncia ao direito de recomposição dos custos adicionais gerados pela própria prorrogação do contrato.

No que tange ao argumento de que o acórdão ignorou o termo de rescisão amigável de fl. 1.825, no qual a empresa teria dado “
plena, geral e irrestrita quitação, para nada mais reclamar
”, a análise do documento, contudo, revela que a interpretação não pode ser tão ampla, na medida em que consta da Cláusula 2.2 a seguinte ressalva:

“
É assegurado à CONTRATADA o direito de percepção de valores referentes à prestação dos serviços realizados
”.

Assim, como mencionou o E. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, “
a renúncia operou-se apenas com relação as eventuais indenizações decorrentes do contrato, contudo, assegurou-se à Apelante
[empresa]
o direito a percepção de valores referentes a prestação de serviços realizados
” (fl. 1.983).

Ressalte-se que o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro não é uma indenização pela rescisão, mas a busca por justa remuneração pelos serviços que foram prestados em condições mais onerosas do que as originalmente previstas, haja vista que os custos adicionais decorrentes da extensão do prazo por culpa da Administração integram o custo final do serviço e, portanto, fazem parte da contraprestação devida.

Some-se a isso, ainda, como bem apontado no voto-vista da E. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva (fls. 1.985/1.989), que “
no âmbito de relações jurídicas celebradas entre ‘desiguais’, uma interpretação generosa e magnânima de termos de quitação poderia solapar lesões jurídicas graves e inomináveis praticadas pela parte situada em posição de superioridade, circunstãncia que vem levando o TJ a oferecer interpretação restritiva a tais instrumentos
”.

Assim, o termo de rescisão de fl. 1.825 não impede a cobrança dos valores relativos ao desequilíbrio do contrato.

Por fim, o Município alega que o acórdão aplicou indevidamente os efeitos da revelia à Fazenda Pública ao considerar o valor da condenação incontroverso por ausência de impugnação específica, em violação ao art. 345, II, do CPC.

Tem-se, porém, que não houve aplicação dos efeitos da revelia, uma vez que a fundamentação do acórdão se baseou na ausência de impugnação específica aos documentos e ao laudo pericial unilateral que fundamentaram o valor do pedido, conforme o art. 436 do CPC, e na inércia da Fazenda Pública em produzir prova em contrário.

Nos termos do art. 373 do Diploma Processual, o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II), de modo que, na hipótese, enquanto a Autora, ora Recorrida, cumpriu seu ônus ao apresentar a planilha detalhada de custos, demonstrando o fato constitutivo de seu direito, o Município limitou-se a defender a tese de preclusão e quitação, mantendo-se inerte quanto à prova dos valores.

Vale mais uma vez citar as lições do Desembargador Raimundo ao proferir seu voto de vista, ocasião em que consignou que “
a despeito da Fazneda Municipal não se submeter ao ônus da impugnação específica, isso não indica salvo-conduto para não resistir as pretensões formuladas em seu desfavor ou deixar de produzir prova para demonstrar a prevalência de seus fatos modificativos e impeditivos em detrimento daqueles apontados pelo particular na petição inicial
”.

Assim, a ausência de impugnação específica e de produção de contraprova torna o valor apresentado pela autora o único parâmetro disponível para a decisão judicial, haja vista, frise-se, a ausência de impugnação específica dos cálculos e documentos periciais que instruíram a exordial.

Logo, a decisão não se baseou na revelia, mas na análise do conjunto probatório dos autos e na distribuição do ônus da prova.

Diante do exposto, e em estrito cumprimento à decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA p
ara sanar as omissões apontadas, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.